Tribunal: TJBA
Processo: 0123314-68.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0123314-68.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALOISIO DE MAGALHAES FILHO

Advogado(s)
:
DANIEL DE CASTRO MAGALHAES, ALOISIO DE MAGALHAES FILHO

APELADO: CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA

Advogado(s)
:
HARIANNA DOS SANTOS BARRETO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO IMOTIVADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO IMPUGNADA. HONORÁRIOS DEVIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de honorários advocatícios contratuais decorrentes de cláusula específica que previa o pagamento de 10% sobre o valor das ações patrocinadas até a data da rescisão contratual, excluídos os processos trabalhistas, administrativos e aqueles sem possibilidade de sucumbência da parte contrária.

2. Contrato reconhecido pela parte ré, que, contudo, alegou que os honorários sucumbenciais seriam devidos apenas após o trânsito em julgado das ações patrocinadas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a cláusula contratual que estabelece o pagamento de honorários na hipótese de rescisão imotivada é válida; e
(ii) se é possível cobrar tais valores com base nos processos patrocinados até a data da rescisão, independentemente do trânsito em julgado das ações.

III. Razões de decidir

4. A cláusula contratual foi tacitamente reconhecida pela ré, que não apresentou impugnação específica nem contestou a existência ou validade do contrato.

5. A ausência de impugnação expressa à cláusula contratual implica aceitação tácita, nos termos do art. 374, III, do CPC.

6. A conduta da ré, ao reconhecer a validade do contrato e das cláusulas que o compõem, mas, posteriormente, buscar desconsiderá-las, configura comportamento incompatível com a boa-fé objetiva.

7. O direito aos honorários contratuais decorre da rescisão imotivada do contrato, conforme disposto na cláusula 9.2, sendo devidos os valores apurados com base nos processos listados pelo autor.
8. Correção monetária aplicável desde a data da rescisão contratual e juros de mora incidentes a partir da citação, em conformidade com o art. 405 do Código Civil.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido. Pedido procedente.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 374, III, e 405; CC, arts. 422 e 927; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.107.732/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.12.2014; STJ, AgInt no AREsp 1485158/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0123314-68.2000.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALOISIO DE MAGALHAES FILHO e como apelada CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.